Tribunal: STF
Processo: RMI 7417
Classe: RMI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em mandado de injunção. Decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São paulo. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Devolução ao Tribunal de origem. 



Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que negou provimento a mandado de injunção.



Não se inclui, no rol constitucional (art. 102, II, a, CF), a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de injunção proferida por Tribunal de Justiça estadual. Precedentes.



A fim de se preservar a garantia do duplo grau de jurisdição, determina-se a devolução dos autos ao TJ/SP. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de do Estado de São Paulo (TJ/SP) que denegou mandado de injunção. O writ fora impetrado para sanar omissão legislativa referente à aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    Mandado de Injunção impetrado por servidor público municipal (Guarda Municipal) de Cerquilho/SP contra o Prefeito Municipal, em virtude de ausência de norma regulamentadora da aposentadoria especial a portadores de deficiência, nos termos do artigo 40, §4-A, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019. Ausência de interesse de agir, tendo em vista que a norma regulamentadora pretendida já existe a Lei Complementar nº 142/2013 , cuja aplicação está expressamente determinada no artigo 22 da EC nº 109/2013. Carência do ‘mandamus’. Falta de interesse de agir. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, c.c. o artigo 14 da Lei Fed. Nº 13.200/2016.



    2. Afirma o recorrente que é pessoa com deficiência e presta serviço público a órgão municipal. Sustenta que mesmo após preencher todos os requisitos da aposentadoria especial, nos termos da Emenda Constitucional nº 103/2019, teve o direito à aposentadoria especial negado devido à ausência de norma regulamentadora no serviço público.



    3. Narra que impetrou mandado de injunção no TJ/SP, contudo, o feito foi extinto sem julgamento de mérito devido à ausência de interesse de agir, por haver a Lei Complementar nº 142/2013 regulamentado o caso em apreço. Defende que, ao contrário do alegado pelo Tribunal, a lei não é reconhecida pelo Município de Cerquilho, razão pela qual permanece o interesse de agir. Demanda a concessão da ordem para determinar ao ente “a apreciação da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4°, I, da CRFB/1988, com base no art. 57 da Lei nº 8.213/1991 – quanto ao tempo de serviço prestado antes da entrada em vigor da LC nº 142/2013, e na referida Lei Complementar, quanto ao período posterior”.



    4. É o relatório. Passo a decidir.



    5. O recurso ordinário não deve ser processado nessa instância. Isso porque a previsão constitucional é expressa no sentido de que o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar, em recurso ordinário, apenas mandado de injunção julgado em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão (art. 102, II, a). Não se inclui, no rol constitucional, a atribuição para julgar recurso ordinário contra decisão de Tribunal de Justiça estadual.



    6. No caso em apreço, a decisão recorrida advém de acórdão do TJ/SP, por isso, esta Corte carece de competência para julgá-la. 



    7. Ademais, também não há no rol constitucional da competência do Superior Tribunal de Justiça previsão acerca do julgamento de recurso ordinário em mandado de injunção, mas apenas recursos em mandados de segurança “decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão” (art. 105, II, b). 



    8. Igualmente, são silentes o Regimento Interno do Supremo Tribunal e a Constituição do Estado de São Paulo (art. 74, V) quanto ao cabimento de recurso ordinário em mandado de injunção contra decisão estadual. 



    9.  Em casos semelhantes aos dos autos, esta Corte determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que se preserve o duplo grau de jurisdição (RMI 902, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    10. Diante da inexistência de recurso legal previsto e a fim de se preservar a garantia do duplo grau de jurisdição, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para reanálise da decisão referente ao mandado de injunção impetrado.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator